Tribunal: TJES
Processo: 0000312-45.2022.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000312-45.2022.8.08.0021

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: YURI DANIEL

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, INC. I,
III E
IV, DO CP
B
-

DES
PRONÚNCIA
-

INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO
PARA SUPRIR DEFICIÊNCIA DE PROVA DE AUTORIA
- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO –
APLICAÇÃO DE EFEITO EXTENSIVO, ART. 580 DO CPP.

1) Inviável a pronúncia do recorrente quando ausentes indícios mínimos de autoria em relação ao crime imputado na denúncia. O fato do recorrente ser “chefe do tráfico” (fato pelo qual o recorrente inclusiva já foi condenado) não pode implicar em responsabilidade objetiva por homicídio ocorrido em região de influência do tráfico mas que não estava relacionado com tal atividade ilícita, já que, no caso em apreço, a vítima foi linchada por populares que a teriam acusado de estupro de uma menor de idade.

2) A Teoria do Domínio do Fato não pode ser utilizada para suprir carência probatória em relação à autoria, ao contrário, referida teoria parte do pressuposto de que deve haver provas acerca da prática delitiva, servindo como meio para distinguir o autor mediato do imediato.

3) No caso em apreço a decisão recorrida se encontra carente densificação probatória que autorize a pronúncia do recorrente, já que não foi produzida prova suficiente para alcançar o “
standard
” probatório necessário para permitir a admissibilidade da acusação, não sendo possível a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com base em meras presunções, ou pelo fato de o acusado exercer posição de liderança em organização criminosa (pela qual já foi condenado), fazendo-se imperiosa a existência de elementos concretos

a evidenciar a sua participação (em sentido lato) na empreitada criminosa descrita na denúncia deste processo.

4) Diante da similaridade entre a situação do ora recorrente e de outros dois denunciados que não recorreram revela-se possível a aplicação do efeito extensivo, previsto no art. 580 do CPP.

5) Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do réu
YURE DANIEL
, em face da decisão de pronúncia, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal, perpetrado em face da vítima Eugênio Lima Campos; artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03; artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (4 vezes).

Razões recursais apresentadas às fls. 281/285, nas quais a defesa postula pela absolvição sumária, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente e inviabilidade de aplicação da teoria do domínio do fato.

Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 291/297, nas quais o “Parquet” postula pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 5463951) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

Determino à Secretaria da Câmara que retifique o cadastro do presente recurso, eis que o único recorrente é Yure Daniel.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 06/03/2024

R E L A T Ó R I O

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do réu
YURE DANIEL
, em face da decisão de pronúncia, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal, perpetrado em face da vítima Eugênio Lima Campos; artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03; artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (4 vezes).

Razões recursais apresentadas às fls. 281/285, nas quais a defesa postula pela absolvição sumária, sustentando ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente e inviabilidade de aplicação da teoria do domínio do fato.

Contrarrazões recursais apresentadas às fls. 291/297, nas quais o “Parquet” postula pelo desprovimento do recurso.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID 5463951) opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório, sem revisão por previsão regimental.

Determino à Secretaria da Câmara que retifique o cadastro do presente recurso, eis que o único recorrente é Yure Daniel.

*

O SR. ADVOGADO ANDRÉ PAIGEL DA SILVA:-

Gostaria de cumprimentar todos aqui presentes.

Saudar o Presidente Pedro Valls Feu Rosa, a Desembargadora Relatora Rachel Correa Lima, o Desembargador Éder Pontes, a Desembargadora Nilda Márcia, primeira vez que tenho a oportunidade de estar ladeando com a doutora neste Tribunal e o douto Procurador Sócrates de Sousa, demais serventuários da justiça, colegas advogados e todas as pessoas que se fazem presentes nessa sessão.

Nobres Desembargadores.

O presente recurso que trago a apreciação dessa Câmara é com o único objetivo e com um ponto a ser questionado, no sentido da ilegal decisão que pronunciou o réu Yure Daniel proferido pelo Juiz da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Pronúncia essa pautada, exclusivamente, na teratológica aplicação da teoria do domínio do fato.

,
Digo teratológica, fundamentação da teoria do domínio do fato, porque dentro da fundamentação da decisão de pronúncia apresentada para levar o recorrente até ao Tribunal Popular do Júri, o fundamento utilizado pelo magistrado de primeiro grau para se valer da pronúncia foi pautado encima de uma prova emprestada de um processo que trata de tráfico de drogas, e dentro deste processo, houve o depoimento de um policial civil, ao qual esse policial afirmou: ora pelo domínio do fato, a gente vai pelo lado de que não acontece nada naquele bairro sem que haja permissão dos chefes de tráfico de drogas.

Então veja.

Aqui, este recurso interposto buscando a impronúncia do recorrente Yure Daniel e esse pedido é pautado, único e exclusivamente, por conta da ausência de provas contra a sua autoria ou participação no crime e sim pela fundamentação em meras conjecturas com relação à aplicação da teoria do domínio do fato.

Apenas para fazer um apanhado histórico, para localizarmos em tempo e espaço do que estamos discutindo, este homicídio, ele ocorreu em 2018. E no ano de 2018, a autoridade policial capitaneada pelo delegado Tarik Souki estava investigar os supostos tráficos de drogas ocorridos em Guarapari, no Estado do Espírito Santo.

E no período que ele estava fazendo essa investigação de tráfico de drogas, valendo-se dessa prova emprestada com relação a este processo, dentre vários homicídios ocorridos naquela região, naquele bairro, naquele ano, o delegado, ele apresentou ao Ministério Público que ratificou por meio da denúncia, a autoria do réu Yure Daniel em 3 homicídios que ocorreram nesse bairro Adalberto Simão Nader.

O primeiro homicídio, ocorreu no dia 28 de janeiro de 2018, com a morte de Webson Borges. Esse que também é matéria de recurso, ainda ser julgado por esse tribunal.

O segundo homicídio imputado ao réu de forma ilegal, assim, podemos dizer, foi em 09 de março de 2018, com a morte de Eugénio Limas Campos, praticada pelo denunciado Dário da Silva, na companhia de 3 menores e mais populares. Que foi um linchamento que aconteceu, e é esse crime que estamos hoje aqui lutando pela reforma da decisão.

E terceiro homicídio que foi imputado ao recorrente, foi o homicídio ocorrido em 24 de agosto de 2018, com a morte de Aderiudes Nascimento Santos, que é o vulgo Del Careca, que era o presidente da associação de moradores desse bairro, Adalberto Simão Nader.

Aqui faço uma observação, Desembargadora Rachel, porque como despachei com vossa excelência essa semana, os memoriais, trouxe a informação de que em uma sessão que ocorreu no dia 06 de abril de 2022, para o julgamento do RSE deste caso de homicídio, ocorrido em 24/08/2018, vossa excelência trouxe um voto, preferiu um voto, afirmando que seria equivocado afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato, se no plano intermediário, ligado à realidade, não há nenhuma circunstância que estabeleça esse nexo entre a sua conduta e o resultado lesivo.

E esse foi o voto que vossa excelência, doutora Rachel, trouxe para a sessão de julgamento que ocorreu no dia 6 de abril de 2024, com relação a esse homicídio ocorrido em 24 de agosto de 2018, que também tinha o acusado no caso, era o meu cliente, o Yure Daniel.

E veja.

Os 3 homicídios que a ele são imputados, mais uma vez, repito, nascem, são oriundos de uma prova emprestada de um processo de tráfico de drogas e que no entendimento da autoridade policial, já que supostamente essa pessoa é um dos líderes do tráfico de drogas da região, todos os crimes que ali ocorrem são de sua responsabilidade e que ele teria dado essa autorização.

Todavia, restou claro nessa audiência de instrução e julgamento, realizada perante o juízo de primeiro grau, que esse homicídio do dia 09 de março de 2018, foi praticado por Dário da Silva, que foi confesso, na companhia de 3 menores que hoje já são maiores e respondem por outros homicídios também lá na comarca de Guarapari e juntamente com a força de populares.

Segundo os acusados, os réus confessos, o homicídio ocorreu e foi realmente um homicídio, uma situação muito brutal, tem os vídeos do que aconteceu, saiu na mídia.

Por quê?

Porque, teoricamente, um dos populares gritou: O Eugênio estuprou a minha filha e ele saiu correndo no meio da viela, e aí os populares foram correndo atrás dessa pessoa, entendendo que ele teoricamente era um estuprador, levaram ele para a via pública do bairro e na via pública, isto tudo filmado, os populares por meio de pau, pedras, socos e mais essas pessoas vieram a ceifar a vida desse cidadão.

Não sei quem é ele, não sei se fez ou se não fez. Não estou defendendo o ato que foi praticado, só que o contexto foi esse.

E isso está no processo. Uma mãe, uma popular que grita que a pessoa que está correndo, fugindo tinha acabado de estuprar a filha dela, as pessoas do bairro se juntam, correm atrás dessa pessoa, pegam ela de forma cruel, amarram, batem, dão socos, pauladas e ela vem a morrer.

E neste caso, assim como nos outros, o réu Yure Daniel, mesmo não estando presente nos fatos, mesmo não existindo no processo nenhuma prova e até desafio o Promotor do caso a mostrar dentro dessas provas emprestadas do processo de tráfico, se há alguma linha, alguma indicação do recorrente falando, olha, pode fazer isso ou não pode fazer isso. Ou alguma orientação falando, caso ocorram situações como essa, o procedimento a ser tomado é esse.

Não há.

E como diz a jurisprudência, assim como o gestor público ou o gestor privado, um sócio, um administrador da empresa, esse simples fato não implica a ele a presunção de que houve a participação no delito, isso se não houver nenhum plano fático probatório algumas circunstâncias que o vincule a prática delitiva, como uma fraude fiscal, uma fraude tributária ou outros crimes contra administração pública ou de direito privado.
E esse mesmo raciocínio da jurisprudência deve ser aplicado também no caso de pessoas que são acusadas supostamente por serem traficantes.

Então, não estou falando que ele é um traficante ou se ele não é, mas o fato da pessoa estar respondendo por um crime ou já ter sido condenado por um crime, não faz dele uma situação
sine qua non
para que ele possa responder também por um crime brutal como esse.

De forma frágil e sem encontrar qualquer respaldo nos autos, como falei, que desafio o Ministério Público, no que se refere ao Yure Daniel a autoria imputada sobre o argumento, como já disse, de que nenhuma execução na região aconteceria sem a autorização dele.

Mas não basta indicar que a pessoa ocupa a posição no topo de uma organização, seja ela licita ou ilícita, mas sim, também que ele tenha que ter comandado diretamente esse fato, emitido uma ordem, esta que deve ser provado nos autos e não conjecturada.

E isso falo, neste processo, como nos outros, não há nada que indique essa autoria ou participação do Daniel.

Por fim e para finalizar.

A jurisprudência deste tribunal, inclusive da nossa saudosa Desembargadora Elisabeth Lordes que já se aposentou. A perícia do fato é insuficiente, por si para aferir a existência de nexos de causalidade entre o crime e o agente.

O Ministério Público, o Juiz não pode condenar ou implicar a alguém uma pena pautado na teoria do domínio do fato, apenas sem aferir essa existência, desse nexo de causalidade.

Então ausente essa suficiência, como se mostra no presente caso de indícios insuficientes de autoria ou de participação, em maior grau ou menor grau, o melhor caminho que a defesa entende e que pugna nesse momento por esse recurso interposto, é pela impronúncia do recorrente Yure Daniel, vedando-se, assim, a remessa do caso a apreciação ao Tribunal do Júri e decidindo pela improcedência dessa peça acusatória.

É o que requer a defesa neste momento.

Obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (PRESIDENTE):-

Pois não, doutor, com a palavra, a eminente Relatora.

*

RETORNO DOS AUTOS

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Eminente Presidente.

Parabenizo o ilustre advogado pela sua sustentação oral, mas gostaria de pedir retorno dos autos para melhor analisar esse julgado por ele citado, que seria de minha relatoria.

*

rpm

DATA DA SESSÃO: 13/03/2024

V O T O

(PEDIDO DE RETORNO)

A SRA. DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA (RELATORA):-

Determinei o retorno dos autos na sessão pretérita após ouvir a bem fundamentada sustentação oral proferida pelo Advogado de defesa.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do réu YURE DANIEL, em face da decisão de pronúncia, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal, perpetrado em face da vítima Eugênio Lima Campos; artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03; artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (4 vezes).

A denúncia narrou que o ora recorrente teria sido um dos mandantes do homicídio cometido contra a vítima Eugênio Lima Campos, pois o acusado exercia a liderança da associação criminosa voltada para o comércio ilícito de entorpecentes em um bairro do Município de Guarapari/ES, emanando dele todas as ações criminosas do grupo na região.

Por tal fato o recorrente foi denunciado em concurso de agentes com outros cinco denunciados.

Constaram ainda das investigações que a vítima teria sido linchada por populares sob a acusação de ter estuprado uma menor de idade cuja família residia no bairro dominado pela quadrilha.

A inicial acusatória fez breve digressão fática sobre os ilícitos cometidos pelo recorrente, em concurso com os outros denunciados e menores de idade, destacando que “
no dia 09 de março de 2018, por volta das 13h15min os denunciados DARLYSSON MOREIRA DA SILVA, vulgo “Mineirinho”, e os adolescentes M.P.S, B.W.R.R, I.M.S. e C.M.S., após a anuência tácita dos traficantes WILLIAN CARDOSO SANTOS, vulgo “Bilinha”, CHRISTIAN GEREMIAS e
YURE DANIEL
espancaram a vítima EUGÊNIO LIMA CAMPOS, o qual veio a óbito porque não resistiu aos ferimentos. Outrossim, narra a peça incoativa que a Polícia Civil ao apurar o crime em tela encontrou dentro da casa de EDILAINE ALVES DA SILVA, irmã de Darlysson, 01 pote de ácido bórico, 2 buchas de maconha e 55 pinos de cocaína e dentro da casa de LORRAINE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTANA 01 revólver calibre 32, 05 munições calibre 32, 1 balança de precisão, 01 porção maior de cocaína, 31 pinos da mesma substância, 1 caderno com anotações da contabilidade do tráfico de drogas e documentos em nome de Lorrane Pereira do Nascimento e Darlysson Moreira da Silva, confirmando que o local era esconderijo do casal Darlysson e Lorrane, bem como do adolescente M.P.S
”.

A defesa do recorrente apresentou razões recursais às fls. 281/285, nas quais postula a absolvição sumária sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente e inviabilidade de aplicação da teoria do domínio do fato para suprir a ausência de prova de autoria.

Após analisar detidamente a decisão recorrida, e confrontá-la com os elementos de prova contidos no caderno processual, verifica-se que não existe controvérsia quanto a materialidade delitiva, que se evidenciada pelo Laudo Cadavérico que consta da fl. 50 do IP, além do Laudo de Exame de Local do Crime juntado às fls. 70/84, Laudo Toxicológico carreado às fls. 141, Laudo Pericial colacionado às fls. 169/188, Laudo de Exame de Arma de Fogo e de Balística juntado às fls. 234/239.

A prova da materialidade indica que o fato criminoso ocorreu, no entanto, os indícios de autoria em relação ao recorrente Yuri são frágeis.

Os adolescentes M.P.S, B.W.R.R e I.M.S.
,
e o denunciado Darlysson,

ao serem interrogados em Juízo confessaram a participação no linchamento da vítima, não havendo menção à participação de nenhum outro denunciado por parte destes interrogados.

Transcrevo trecho da sentença de pronúncia alusivo aos interrogatórios mencionados:

“O adolescente M.P.S disse que estava no local dos fatos e que o denunciado Darlysson, seu cunhado, quebrou o pescoço da vítima. (fls. 325)

O adolescente B.W.R.R confessou que ouviu dizer que a vítima era estuprador, quando se lembrou de sua sobrinha que também é uma criança, e por isso “perdeu a cabeça”, tendo sido filmadas as pessoas que participaram da execução da vítima, quais sejam: ele, os adolescentes M.P.S, I.M.S. e C.M.S e o acusado Darlysson, com o qual disse já ter adquirido drogas para consumo próprio. (fls. 323)

O adolescente I.M.S. confessou que praticou o crime de homicídio, pois ouviu dizer que a vítima havia estuprado uma criança no bairro. O referido adolescente disse que, apesar de não ter presenciado atos de mercância, tinha ciência acerca do envolvimento dos acusados com o “movimento”, bem como do domínio do tráfico de drogas no bairro por “Bilinha” (Willian). (fls. 324)

Quando interrogado em Juízo, somente o réu Darlysson confessou expressamente a autoria delitiva dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03, bem como tacitamente o crime de homicídio. É que o referido acusado disse que tanto a droga, quanto as drogas, encontradas em sua residência são de sua propriedade e que seriam destinadas à venda. (fls. 282)”.

Desta forma, os interrogatórios dos executores do crime não apontam na direção de nenhum indício de participação do recorrente no delito a ele imputado.

Por outro lado, a decisão de pronúncia decidiu em sentido diverso, com base nos depoimentos dos Policiais Civis Amythias Amaral e Gilmar Pereira de Souza, ouvidos
em Juízo
como testemunhas e que participaram do trabalho investigativo acerca da associação criminosa que dominava o tráfico de drogas no bairro Adalberto Simão Nader, Município de Guarapari/ES, sendo que os dois depoentes destacaram o papel de liderança do recorrente, a qual era exercida em conjunto com os também denunciados Christian, Darlysson e Wiliyan.

Os agentes de segurança afirmaram que nenhum crime acontecia naquele bairro sem a anuência do recorrente, possuindo ele o domínio do fato sobre todos os crimes praticados na região.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho dos depoimentos dos referidos Policiais:

“[...] que na ocasião do fato CHRISTIAN GEREMIAS estava preso; que YURE DANIEL estava solto; não conhecia a vítima; que participou de uma parte da investigação: que não conhecia as menores envolvidos; que os mesmos surgiram na situação; que eles eram 'vapores' do tráfico; que o fato se desenvolveu através de uma senhora que se assustou com a vítima e começou a gritar, momento em que o pessoal acreditou e começou a espancar a vítima; que arrastaram a vítima pela rua; que mataram a vítima e penduraram no poste; que quem publicou do crime foi Mineiro, os três menores, um outro menor, Lorraine que foi responsável da filmagem, que Mineiro que arrastou o corpo da vítima; que Edilene era mulher do Bilinha; que Christian Geremias estava preso na época dos fatos; que segundo ficou apurado as associações dos acusados no bairro era para agir com rigor excessivo para ter o controle do tráfico de drogas no local; que Christian Geremias era um dos chefes; que Bilinha estava solto na época dos fatos; que os executores eram "homens” dos acusados e estes davam aval para que agissem assim; que era a forma dos acusados dominarem o local; Que Yure Daniel estava solto na época dos fatos; que pelo que foi apurado a vítima tentou correr depois dos gritos; que pegaram a vítima e em seguida a executaram; que a posição do delegado com relação a toda essa denúncia é que ele atribui aos responsáveis pelo tráfico de drogas toda essa violência, uma vez que nada acontece sem o comando do crime, portanto, a conduta elos executores eram lideradas pelos chefes do tráfico; que não entrevistou Ritawana; que os chefes do tráfico na região tinham domínio do fato que até onde o depoente sabe, não houve estupro; que acredita que o comentário de estupro se deu através do pânico que a pessoa tomou quando viu a vítima pulando o muro da casa da mesma; que não sabe dizer se a morte da mesma serviu de pretexto, uma vez que a mesma poderia ser um usuário devedor ou vapor do tráfico que estaria devendo; que Gilmar que possui um conhecimento mais aprofundado sobre os fatos, haja vista que este é o responsável pelo relatório; que o depoente dirigiu mais as partes de ações; que o depoente foi até o local do crime, que posteriormente foi até o apartamento de Lorraine e seu irmão; que lá foram apreendidas drogas, armas e munições; que na noite Maicon foi preso e no domingo realizaram a prisão de Mineiro; que a proprietária do imóvel onde os ilícitos tomam encontrados era de uma senhora; que eles usavam a casa como base; que a proprietária via a movimentação de pessoas mas o tráfico era realizado na rua; que a proprietária alugava o imóvel; que no imóvel possuía documentos de Mineiro e Lorraine; que a proprietária reconheceu estes como os inquilinos: que a Polícia Militar prendeu Micael; que o depoente realizou a prisão de Mineiro no dia seguinte; que Edilane era irmã de Darlysson; que não tinha informações acerca do envolvimento de Edilane na organização criminosa; que esta foi autuada por tráfico, haja vista que foram encontradas drogas na residência da mesma (..)”. (Depoimento prestado em juízo pela testemunha PC/ES Amythias Amaral, em mídia de fl. 169, com transcrição à fl. 295).

“[...] que atua como Policial Civil há 08 anos em Guarapari; que o depoente participou da prisão e também das apreensões das drogas; que foi uma prisão em flagrante; que assim que houve o homicídio de imediato o depoente e sua equipe se deslocaram para o bairro Adalberto Simão Nader: que
a Polícia já tinha conhecimento que traficantes do Bairro Bela Vista tomaram o tráfico de drogas no Adalberto Simão Nader: que as pessoas de Yure Daniel, Chrstian Geremias, Bilinha e "Boguinha" comandavam o tráfico de drogas no Bairro Bela Vista e posteriormente dominaram o tráfico no Adalberto Simão Nader
[...]” (Depoimento prestado em juízo pela testemunha PC/ES Gilmar Pereira de Souza, em mídia de fl. 169, com transcrição às fls. 295/295v).

Com base nos elementos de prova supramencionados a sentença recorrida acolheu a tese acusatória, pronunciando o recorrente sob o fundamento da autoria decorrer da Teoria do Domínio do Fato:

“Pela prova produzida com a confissão do réu Darlysson e com os depoimentos dos Policiais Civis e do adolescente I.M.S., restaram evidenciados indícios de que os denunciados DARLYSSON, CHRISTIAN, WILLIAN e YURE utilizaram os adolescentes M.P.S, B.W.R.R, I.M.S. e C.M.S. e o denunciado DARLYSSON como instrumento para impor o medo no bairro por eles comandado por meio da violência, visando assegurar o tráfico de drogas, tendo como exemplo o homicídio narrado nestes autos, cujos fatos não parecem ser meras presunções, como aduzem as defesas”.

Pelo que é possível inferir dos elementos de prova citados é que não existe dúvida acerca do papel de liderança exercido pelo recorrente Yuri em relação à associação criminosa que controlava o tráfico no bairro Adalberto Simão Nader.

Por tal fato o ora recorrente já foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, na ação penal nº 0004347-87.2018.8.08.0021, à pena de 21 (vinte e um) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.650 (um mil, seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, nos artigos 12 e 16, caput, da Lei nº 10.826/03 e no artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13; devendo ser destacado que sua defesa já interpôs recurso de apelação que se encontra concluso para julgamento neste Egrégio Tribunal.

O Douto Advogado de defesa informou na sessão pretérita, durante sua sustentação oral, que o recorrente Yuri foi acusado de três crimes de homicídio cometidos no bairro Adalberto Simão Nader no ano de 2018, sendo o primeiro contra a vítima Webson Borges, no dia 28 de janeiro, cujo recurso ainda não foi julgado por este Tribunal. O segundo é o crime de que trata o presente recurso, e o terceiro homicídio foi cometido no dia 24 de agosto, com a morte da vítima Aderiudes Nascimento Santos, que era o presidente da associação de moradores do mencionado bairro.

Este Colegiado julgou o Recurso interposto contra sentença que pronunciou o recorrente por este terceiro homicídio acima mencionado, resultando no Acórdão proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0006485-27.2018.8.08.0021, que teve como Relatora a Eminente Desembargadora Elisabeth Lordes, que votou pelo desprovimento do recurso para manter a pronúncia do recorrente, no que foi acompanhada pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Transcrevo a ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas, mormente pelo depoimento da testemunha ocular. 3. O mesmo se diga quanto ao crime de corrupção de menores, que, nesse exame superficial, se mostra inserido no contexto fático até então apurado, dada a participação do menor no delito contra a vida. E, diferente do que alega a defesa, não é necessário que o menor tenha praticado o crime estimulado pelo acusado, bastando que tenha participado com ele, o que ocorreu no caso. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR). 5. No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI). 6. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia dos recorrentes (CPP; art. 414). 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Recurso em Sentido Estrito Nº 0006485-27.2018.8.08.0021; Rel.ª Des.ª Elisabeth Lordes; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 24/jun/2022).

Referido Acórdão foi julgado por maioria de votos, pois, na ocasião, votei pelo provimento do recurso por não vislumbrar a existência de indícios mínimos de autoria e inaplicabilidade da Teoria do Domínio do Fato para suprir a fragilidade probatória.

Após detida análise verifico a necessidade de manter meu posicionamento dada a similaridade fática que permeia os dois casos, pois em ambos os crimes de homicídio não se vislumbra evidência de que os crimes estavam relacionados à atividade do tráfico de drogas.

O recorrente foi pronunciado por um homicídio cometido por populares, que resultou no linchamento de uma pessoa contra a qual pesava a acusação de estupro de uma menor, sendo que entre os executores estavam os adolescentes e um dos denunciados que também faziam parte da associação criminosa liderada pelo ora recorrente, o qual em nenhum momento é mencionado como mandante ou autor mediato do citado crime.

O simples fato de o recorrente supostamente ser “chefe do tráfico” não conduz à conclusão inexorável de que ele aderiu à conduta do denunciado Darlysson e dos outros adolescentes que confessaram ter participado do linchamento, mormente ante a ausência de elementos fáticos probatórios que os vinculem à prática delitiva.

Conforme destaquei em meu voto no julgamento do RSE Nº 0006485-27.2018.8.08.0021, “
imputar ao recorrente à prática do homicídio, pelo único fato de ele aparentemente integrar uma organização criminosa voltada para a prática do tráfico de entorpecentes, é admitir a sua responsabilização objetiva, o que, como se sabe, não é admitida pela nossa ordem constitucional”
.

Nesse contexto, a teoria do domínio do fato não pode ser utilizada para suprir carência probatória em relação à autoria, ao contrário, referida teoria parte do pressuposto de que deve haver provas acerca da prática delitiva, servindo como meio para distinguir o autor mediato do imediato.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da impossibilidade de “
invocação da teoria do domínio do fato com vistas a solucionar problemas de debilidade probatória ou a fim de arrefecer os rigores para a caracterização do dolo delitivo, pois tais propósitos estão dissociados da finalidade precípua do instituto.
” (AP 975, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 01-03-2018 PUBLIC 02-03-2018)

No mesmo sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DOLO. ESSENCIALIDADE. DESCRIÇÃO DE CULPA EM SENTIDO ESTRITO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA ABSOLVER A RECORRENTE.
1. A teoria do domínio do fato funciona como uma ratio, a qual é insuficiente, por si mesma para aferir a existência do nexo de causalidade entre o crime e o agente.
É equivocado afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no plano intermediário ligado à realidade, não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua conduta e o resultado lesivo. 2. Não há, portanto, como considerar, com base na teoria do domínio do fato, que a posição de gestor, diretor ou sócio administrador de uma empresa implica a presunção de que houve a participação no delito, se não houver, no plano fático-probatório, alguma circunstância que o vincule à prática delitiva. (...) (REsp 1854893/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Portanto, concluo que a decisão recorrida se encontra carente densificação probatória que autorize a pronúncia do recorrente, já que não foi produzida prova suficiente para alcançar o “
standard
” probatório necessário para permitir a admissibilidade da acusação, não sendo possível a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com base em meras presunções, ou pelo fato de o acusado exercer posição de liderança em organização criminosa (pela qual já foi condenado), fazendo-se imperiosa a existência de elementos concretos a evidenciar a sua participação (em sentido lato) na empreitada criminosa descrita na denúncia deste processo.

Sobre o tema, leciona Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal, 18. ed., São Paulo: Saraiva Educação, p. 884) que ainda que haja um “
rebaixamento do nível de exigência probatória quando comparado com aquele necessário para uma sentença condenatória”
, caso não haja elementos que superem a dúvida não se poderá pronunciar o acusado.

A respeito do tema este Colegiado já decidiu que a pronúncia “d
eve ser subsidiada por indícios, que guarda relação com elemento probatório verossímil relacionado ao evento criminoso e, por isso, suficiente a sustentar um juízo de admissibilidade. Não havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria, inviável se torna a pronúncia”
(TJES, Classe: Apelação, 011140075968, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2019, Data da Publicação no Diário: 15/07/2019).

Assim, ausente indícios mínimos de prova acerca da autoria, produzida sob o crivo do contraditório, a despronúncia do recorrente YURE DANIEL é a medida que se impõe, nos termos do art. 414 do CPP.

Saliento, por fim, que, embora os réus
CHRISTIAN GEREMIAS e

WILLIAN CARDOSO SANTOS
não tenham recorrido da sentença de pronúncia, revela-se possível a aplicação do efeito extensivo, previsto no art. 580 do CPP, pelos motivos elencados acima. No mesmo sentido, conferir HC 667.856/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 21/10/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU

PROVIMENTO
ao recurso interposto por
YURI DANIEL
para despronunciá-lo pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal; artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03; artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (4 vezes) e, por força do art. 580 do CPP, a despronúncia deve ser estendida aos corréus não recorrentes
CHRISTIAN GEREMIAS e

WILLIAN CARDOSO SANTOS.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Voto no mesmo sentido.

*

rpm

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Determinei o retorno dos autos na sessão pretérita após ouvir a bem fundamentada sustentação oral proferida pelo Advogado de defesa.

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do réu YURI DANIEL, em face da decisão de pronúncia, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que o pronunciou como incurso nas sanções dos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal, perpetrado em face da vítima Eugênio Lima Campos; artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03; artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (4 vezes).

A denúncia narrou que o ora recorrente teria sido um dos mandantes do homicídio cometido contra a vítima Eugênio Lima Campos, pois o acusado exercia a liderança da associação criminosa voltada para o comércio ilícito de entorpecentes em um bairro do Município de Guarapari/ES, emanando dele todas as ações criminosas do grupo na região.

Por tal fato o recorrente foi denunciado em concurso de agentes com outros cinco denunciados.

Constaram ainda das investigações que a vítima teria sido linchada por populares sob a acusação de ter estuprado uma menor de idade cuja família residia no bairro dominado pela quadrilha.

A inicial acusatória fez breve digressão fática sobre os ilícitos cometidos pelo recorrente, em concurso com os outros denunciados e menores de idade, destacando que “
no dia 09 de março de 2018, por volta das 13h15min os denunciados DARLYSSON MOREIRA DA SILVA, vulgo “Mineirinho”, e os adolescentes M.P.S, B.W.R.R, I.M.S. e C.M.S., após a anuência tácita dos traficantes WILLIAN CARDOSO SANTOS, vulgo “Bilinha”, CHRISTIAN GEREMIAS e
YURE DANIEL

espancaram a vítima EUGÊNIO LIMA CAMPOS, o qual veio a óbito
porque não resistiu aos ferimentos. Outrossim, narra a peça incoativa que a Polícia Civil ao apurar o crime em tela encontrou

dentro da casa de

EDILAINE ALVES DA SILVA, irmã de Darlysson, 01 pote de ácido bórico, 2 buchas de maconha e 55 pinos de cocaína e

dentro da casa de LORRAINE PEREIRA DO NASCIMENTO SANTANA 01 revólver calibre 32, 05 munições calibre 32, 1 balança de precisão, 01 porção maior de cocaína, 31 pinos da mesma substância, 1 caderno com anotações da contabilidade do tráfico de drogas e documentos em nome de Lorrane Pereira do Nascimento e Darlysson Moreira da Silva, confirmando que o local era esconderijo do casal Darlysson e Lorrane, bem como do adolescente M.P.S
”.

A defesa do recorrente apresentou razões recursais às fls. 281/285, nas quais postula a absolvição sumária sob o fundamento de ausência de indícios suficientes de autoria em relação ao recorrente e inviabilidade de aplicação da teoria do domínio do fato para suprir a ausência de prova de autoria.

Após analisar detidamente a decisão recorrida, e confrontá-la com os elementos de prova contidos no caderno processual, verifica-se que não existe controvérsia quanto a materialidade delitiva, que se evidenciada pelo Laudo Cadavérico que consta da fl. 50 do IP, além do Laudo de Exame de Local do Crime juntado às fls. 70/84, Laudo Toxicológico carreado às fls. 141, Laudo Pericial colacionado às fls. 169/188, Laudo de Exame de Arma de Fogo e de Balística juntado às fls. 234/239.

A prova da materialidade indica que o fato criminoso ocorreu, no entanto, os indícios de autoria em relação ao recorrente Yuri são frágeis.

Os adolescentes M.P.S, B.W.R.R e I.M.S.
,
e o denunciado Darlysson,

ao serem interrogados em Juízo confessaram a participação no linchamento da vítima, não havendo menção à participação de nenhum outro denunciado por parte destes interrogados.

Transcrevo trecho da sentença de pronúncia alusivo aos interrogatórios mencionados:

“O adolescente M.P.S disse que estava no local dos fatos e que o denunciado Darlysson, seu cunhado, quebrou o pescoço da vítima. (fls. 325)

O adolescente B.W.R.R confessou que ouviu dizer que a vítima era estuprador, quando se lembrou de sua sobrinha que também é uma criança, e por isso “perdeu a cabeça”, tendo sido filmadas as pessoas que participaram da execução da vítima, quais sejam: ele, os adolescentes M.P.S, I.M.S. e C.M.S e o acusado Darlysson, com o qual disse já ter adquirido drogas para consumo próprio. (fls. 323)

O adolescente I.M.S. confessou que praticou o crime de homicídio, pois ouviu dizer que a vítima havia estuprado uma criança no bairro. O referido adolescente disse que, apesar de não ter presenciado atos de mercância, tinha ciência acerca do envolvimento dos acusados com o “movimento”, bem como do domínio do tráfico de drogas no bairro por “Bilinha” (Willian). (fls. 324)

Quando interrogado em Juízo, somente o réu Darlysson confessou expressamente a autoria delitiva dos crimes previstos no art. 33 da Lei 11.343/06 e art. 16 da Lei 10.826/03, bem como tacitamente o crime de homicídio. É que o referido acusado disse que tanto a droga, quanto as drogas, encontradas em sua residência são de sua propriedade e que seriam destinadas à venda. (fls. 282)”.

Desta forma, os interrogatórios dos executores do crime não apontam na direção de nenhum indício de participação do recorrente no delito a ele imputado.

Por outro lado, a decisão de pronúncia decidiu em sentido diverso, com base nos depoimentos dos Policiais Civis Amythias Amaral e Gilmar Pereira de Souza, ouvidos
em Juízo
como testemunhas e que participaram do trabalho investigativo acerca da associação criminosa que dominava o tráfico de drogas no bairro Adalberto Simão Nader, Município de Guarapari/ES, sendo que os dois depoentes destacaram o papel de liderança do recorrente, a qual era exercida em conjunto com os também denunciados Christian, Darlysson e Wiliyan.

Os agentes de segurança afirmaram que nenhum crime acontecia naquele bairro sem a anuência do recorrente, possuindo ele o domínio do fato sobre todos os crimes praticados na região.

Para melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho dos depoimentos dos referidos Policiais:

“[...] que na ocasião do fato CHRISTIAN GEREMIAS estava preso; que YURE DANIEL estava solto; não conhecia a vítima; que participou de uma parte da investigação: que não conhecia as menores envolvidos; que os mesmos surgiram na situação; que eles eram 'vapores' do tráfico; que o fato se desenvolveu através de uma senhora que se assustou com a vítima e começou a gritar, momento em que o pessoal acreditou e começou a espancar a vítima; que arrastaram a vítima pela rua; que mataram a vítima e penduraram no poste; que quem publicou do crime foi Mineiro, os três menores, um outro menor, Lorraine que foi responsável da filmagem, que Mineiro que arrastou o corpo da vítima; que Edilene era mulher do Bilinha; que Christian Geremias estava preso na época dos fatos; que segundo ficou apurado as associações dos acusados no bairro era para agir com rigor excessivo para ter o controle do tráfico de drogas no local; que Christian Geremias era um dos chefes; que Bilinha estava solto na época dos fatos; que os executores eram "homens” dos acusados e estes davam aval para que agissem assim; que era a forma dos acusados dominarem o local; Que Yure Daniel estava solto na época dos fatos; que pelo que foi apurado a vítima tentou correr depois dos gritos; que pegaram a vítima e em seguida a executaram; que a posição do delegado com relação a toda essa denúncia é que ele atribui aos responsáveis pelo tráfico de drogas toda essa violência, uma vez que nada acontece sem o comando do crime, portanto, a conduta elos executores eram lideradas pelos chefes do tráfico; que não entrevistou Ritawana; que os chefes do tráfico na região tinham domínio do fato que até onde o depoente sabe, não houve estupro; que acredita que o comentário de estupro se deu através do pânico que a pessoa tomou quando viu a vítima pulando o muro da casa da mesma; que não sabe dizer se a morte da mesma serviu de pretexto, uma vez que a mesma poderia ser um usuário devedor ou vapor do tráfico que estaria devendo; que Gilmar que possui um conhecimento mais aprofundado sobre os fatos, haja vista que este é o responsável pelo relatório; que o depoente dirigiu mais as partes de ações; que o depoente foi até o local do crime, que posteriormente foi até o apartamento de Lorraine e seu irmão; que lá foram apreendidas drogas, armas e munições; que na noite Maicon foi preso e no domingo realizaram a prisão de Mineiro; que a proprietária do imóvel onde os ilícitos tomam encontrados era de uma senhora; que eles usavam a casa como base; que a proprietária via a movimentação de pessoas mas o tráfico era realizado na rua; que a proprietária alugava o imóvel; que no imóvel possuía documentos de Mineiro e Lorraine; que a proprietária reconheceu estes como os inquilinos: que a Polícia Militar prendeu Micael; que o depoente realizou a prisão de Mineiro no dia seguinte; que Edilane era irmã de Darlysson; que não tinha informações acerca do envolvimento de Edilane na organização criminosa; que esta foi autuada por tráfico, haja vista que foram encontradas drogas na residência da mesma (..)”. (Depoimento prestado em juízo pela testemunha PC/ES Amythias Amaral, em mídia de fl. 169, com transcrição à fl. 295).

“[...] que atua como Policial Civil há 08 anos em Guarapari; que o depoente participou da prisão e também das apreensões das drogas; que foi uma prisão em flagrante; que assim que houve o homicídio de imediato o depoente e sua equipe se deslocaram para o bairro Adalberto Simão Nader: que
a Polícia já tinha conhecimento que traficantes do Bairro Bela Vista tomaram o tráfico de drogas no Adalberto Simão Nader: que as pessoas de Yure Daniel, Chrstian Geremias, Bilinha e "Boguinha" comandavam o tráfico de drogas no Bairro Bela Vista e posteriormente dominaram o tráfico no Adalberto Simão Nader
[...]” (Depoimento prestado em juízo pela testemunha PC/ES Gilmar Pereira de Souza, em mídia de fl. 169, com transcrição às fls. 295/295v).

Com base nos elementos de prova supramencionados a sentença recorrida acolheu a tese acusatória, pronunciando o recorrente sob o fundamento da autoria decorrer da Teoria do Domínio do Fato:

“Pela prova produzida com a confissão do réu Darlysson e com os depoimentos dos Policiais Civis e do adolescente I.M.S., restaram evidenciados indícios de que os denunciados DARLYSSON, CHRISTIAN, WILLIAN e YURE utilizaram os adolescentes M.P.S, B.W.R.R, I.M.S. e C.M.S. e o denunciado DARLYSSON como instrumento para impor o medo no bairro por eles comandado por meio da violência, visando assegurar o tráfico de drogas, tendo como exemplo o homicídio narrado nestes autos, cujos fatos não parecem ser meras presunções, como aduzem as defesas”.

Pelo que é possível inferir dos elementos de prova citados é que não existe dúvida acerca do papel de liderança exercido pelo recorrente Yuri em relação à associação criminosa que controlava o tráfico no bairro Adalberto Simão Nader.

Por tal fato o ora recorrente já foi condenado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Guarapari, na ação penal nº 0004347-87.2018.8.08.0021, à pena de 21 (vinte e um) anos, 08 (oito) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 1.650 (um mil, seiscentos e cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 c/c 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06, nos artigos 12 e 16, caput, da Lei nº 10.826/03 e no artigo 2º, §4º, inciso I, da Lei nº 12.850/13; devendo ser destacado que sua defesa já interpôs recurso de apelação que se encontra concluso para julgamento neste Egrégio Tribunal.

O Douto Advogado de defesa informou na sessão pretérita, durante sua sustentação oral, que o recorrente Yuri foi acusado de três crimes de homicídio cometidos no bairro Adalberto Simão Nader no ano de 2018, sendo o primeiro contra a vítima Webson Borges, no dia 28 de janeiro, cujo recurso ainda não foi julgado por este Tribunal. O segundo é o crime de que trata o presente recurso, e o terceiro homicídio foi cometido no dia 24 de agosto, com a morte da vítima Aderiudes Nascimento Santos, que era o presidente da associação de moradores do mencionado bairro.

Este Colegiado julgou o Recurso interposto contra sentença que pronunciou o recorrente por este terceiro homicídio acima mencionado, resultando no Acórdão proferido no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 0006485-27.2018.8.08.0021, que teve como Relatora a Eminente Desembargadora Elisabeth Lordes, que votou pelo desprovimento do recurso para manter a pronúncia do recorrente, no que foi acompanhada pelo Eminente Desembargador Pedro Valls Feu Rosa.

Transcrevo a ementa:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. QUALIFICADORAS MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna (HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017, 2. Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas, mormente pelo depoimento da testemunha ocular. 3. O mesmo se diga quanto ao crime de corrupção de menores, que, nesse exame superficial, se mostra inserido no contexto fático até então apurado, dada a participação do menor no delito contra a vida. E, diferente do que alega a defesa, não é necessário que o menor tenha praticado o crime estimulado pelo acusado, bastando que tenha participado com ele, o que ocorreu no caso. 4. É pacífica a jurisprudência da Corte Suprema no sentido de que na sentença de pronúncia deve prevalecer o princípio in dubio pro societate, não existindo nesse ato qualquer ofensa ao princípio da presunção de inocência, porquanto tem por objetivo a garantia da competência constitucional do Tribunal do Júri. (ARE 986566 AgR). 5. No que concerne às qualificadoras, também aplica-se o princípio do in dubio pro societate, bem como em respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte (AgRg no AREsp 1193135/PI). 6. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois, a possibilidade de absolvição sumária pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (provado não se ele autor ou partícipe do fato), bem como a possibilidade de impronúncia dos recorrentes (CPP; art. 414). 7. Recurso conhecido e improvido. (TJES - Recurso em Sentido Estrito Nº 0006485-27.2018.8.08.0021; Rel.ª Des.ª Elisabeth Lordes; 1ª Câmara Criminal; DJe.: 24/jun/2022).

Referido Acórdão foi julgado por maioria de votos, pois, na ocasião, votei pelo provimento do recurso por não vislumbrar a existência de indícios mínimos de autoria e inaplicabilidade da Teoria do Domínio do Fato para suprir a fragilidade probatória.

Após detida análise verifico a necessidade de manter meu posicionamento dada a similaridade fática que permeia os dois casos, pois em ambos os crimes de homicídio não se vislumbra evidência de que os crimes estavam relacionados à atividade do tráfico de drogas.

O recorrente foi pronunciado por um homicídio cometido por populares, que resultou no linchamento de uma pessoa contra a qual pesava a acusação de estupro de uma menor, sendo que entre os executores estavam os adolescentes e um dos denunciados que também faziam parte da associação criminosa liderada pelo ora recorrente, o qual em nenhum momento é mencionado como mandante ou autor mediato do citado crime.

O simples fato de o recorrente supostamente ser “chefe do tráfico” não conduz à conclusão inexorável de que ele aderiu à conduta do denunciado Darlysson e dos outros adolescentes que confessaram ter participado do linchamento, mormente ante a ausência de elementos fáticos probatórios que os vinculem à prática delitiva.

Conforme destaquei em meu voto no julgamento do RSE Nº 0006485-27.2018.8.08.0021, “
i
mputar ao recorrente à prática do homicídio, pelo único fato de ele aparentemente integrar uma organização criminosa voltada para a prática do tráfico de entorpecentes, é admitir a sua responsabilização objetiva, o que, como se sabe, não é admitida pela nossa ordem constitucional”
.

Nesse contexto, a teoria do domínio do fato não pode ser utilizada para suprir carência probatória em relação à autoria, ao contrário, referida teoria parte do pressuposto de que deve haver provas acerca da prática delitiva, servindo como meio para distinguir o autor mediato do imediato.

Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido da impossibilidade de “
invocação da teoria do domínio do fato com vistas a solucionar problemas de debilidade probatória ou a fim de arrefecer os rigores para a caracterização do dolo delitivo, pois tais propósitos estão dissociados da finalidade precípua do instituto.
” (AP 975, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 03/10/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 01-03-2018 PUBLIC 02-03-2018)

No mesmo sentido, já se manifestou o col. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. SONEGAÇÃO FISCAL. RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. TEORIA DO DOMÍNIO DO FATO. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DOLO. ESSENCIALIDADE. DESCRIÇÃO DE CULPA EM SENTIDO ESTRITO. INCOMPATIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA ABSOLVER A RECORRENTE.
1. A teoria do domínio do fato funciona como uma ratio, a qual é insuficiente, por si mesma para aferir a existência do nexo de causalidade entre o crime e o agente.
É equivocado afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no plano intermediário ligado à realidade, não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua conduta e o resultado lesivo. 2. Não há, portanto, como considerar, com base na teoria do domínio do fato, que a posição de gestor, diretor ou sócio administrador de uma empresa implica a presunção de que houve a participação no delito, se não houver, no plano fático-probatório, alguma circunstância que o vincule à prática delitiva. (...) (REsp 1854893/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020)

Portanto, concluo que a decisão recorrida se encontra carente densificação probatória que autorize a pronúncia do recorrente, já que não foi produzida prova suficiente para alcançar o “
standard
” probatório necessário para permitir a admissibilidade da acusação, não sendo possível a submissão do acusado ao Tribunal do Júri com base em meras presunções, ou pelo fato de o acusado exercer posição de liderança em organização criminosa (pela qual já foi condenado), fazendo-se imperiosa a existência de elementos concretos

a evidenciar a sua participação (em sentido lato) na empreitada criminosa descrita na denúncia deste processo.

Sobre o tema, leciona Aury Lopes Jr. (Direito Processual Penal, 18. ed., São Paulo: Saraiva Educação, p. 884) que ainda que haja um “
rebaixamento do nível de exigência probatória quando comparado com aquele necessário para uma sentença condenatória”
, caso não haja elementos que superem a dúvida não se poderá pronunciar o acusado.

A respeito do tema este Colegiado já decidiu que a pronúncia

“d
eve ser subsidiada por indícios, que guarda relação com elemento probatório verossímil relacionado ao evento criminoso e, por isso, suficiente a sustentar um juízo de admissibilidade. Não havendo nos autos suficiência indiciária e judicial quanto à autoria, inviável se torna a pronúncia”
(TJES, Classe: Apelação, 011140075968, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 26/06/2019, Data da Publicação no Diário: 15/07/2019).

Assim, ausente indícios mínimos de prova acerca da autoria, produzida sob o crivo do contraditório, a despronúncia do recorrente YURE DANIEL

é a medida que se impõe, nos termos do art. 414 do CPP.

Saliento, por fim, que, embora os réus
CHRISTIAN GEREMIAS
e
WILLIAN CARDOSO SANTOS
não tenham recorrido da sentença de pronúncia, revela-se possível a aplicação do efeito extensivo, previsto no art. 580 do CPP, pelos motivos elencados acima. No mesmo sentido, conferir HC 667.856/RS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 21/10/2021.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso interposto por
YURI DANIEL

para despronunciá-lo pela prática dos crimes previstos nos artigos 121, §2º, incisos I, III e IV do Código Penal; artigo 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei nº 10.826/03; artigos 33 e 35, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06 e artigo 244-B, §2º, da Lei nº 8.069/90 (4 vezes) e, por força do art. 580 do CPP, a despronúncia deve ser estendida aos corréus não recorrentes
CHRISTIAN GEREMIAS
e
WILLIAN CARDOSO SANTOS.

É como voto.